Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-86.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Embargos rejeitados. Discussão a respeito da base de cálculo dos honorários advocatícios ad exitum. Retorno de imóvel ao patrimônio da cliente. Proveito econômico. Valor de mercado do imóvel. A interpretação contratual deve seguir a boa-fé objetiva, evitando enriquecimento sem causa e garantindo a remuneração aos advogados proporcional ao benefício econômico efetivamente

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Embargos rejeitados. Discussão a respeito da base de cálculo dos honorários advocatícios ad exitum. Retorno de imóvel ao patrimônio da cliente. Proveito econômico. Valor de mercado do imóvel. A interpretação contratual deve seguir a boa-fé objetiva, evitando enriquecimento sem causa e garantindo a remuneração aos advogados proporcional ao benefício econômico efetivamente conquistado pela cliente. Inovação recursal quanto ao pedido de se considerar o preço do imóvel da época do trânsito em julgado da sentença vedada pelo ordenamento jurídico. Inteligência dos artigos 336, caput, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Manutenção da multa aplicada por ato atentatório da justiça, com fundamento no art. 334, § 8o do Código de Processo Civil, ante a falta injustificada da apelante na audiência designada pelo MM. Juiz a quo, movimentando toda máquina judiciária, ainda que não tivesse interesse na conciliação. Recurso não provido.